Tribunal: TJES
Processo: 5001491-20.2024.8.08.0065
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão julgador: JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Cartão de Crédito
Data de julgamento: 2026-03-10

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001491-20.2024.8.08.0065
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ELSON DE PAULA MOTA LIBAINO
RECORRIDO: BANCO PAN S.A.
RELATOR(A):
JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO CÍVEL NOS AUTOS Nº 5001491-20.2024.8.08.0065
.

4ª TURMA RECURSAL – GABINETE 01

RECORRENTES:
BANCO PAN S/A.

RECORRIDOS:
ELSON DE PAULA MOTA LIBAINO.

RELATOR:
JUIZ DE DIREITO JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

VOTO

Relatório dispensado, na forma dos artigos 38 e 46 da Lei n.º 9.099/95, bem como do Enunciado 92 do FONAJE.

Tendo por preenchidos os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso interposto.

Após compulsar detidamente os autos, externo minha convicção na forma do voto/ementa que se segue:

EMENTA:
JUIZADO ESPECIAL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE CONHECIMENTO C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES E DANO MORAL COM TUTELA DE URGÊNCIA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA PARCIAL. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. AUSÊNCIA DE INFORMAÇÕES CLARAS SOBRE A MODALIDADE CONTRATADA. AUSÊNCIA DE UTILIZAÇÃO DO CARTÃO DE PLÁSTICO PELA CONSUMIDORA. INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. NULIDADE. RESTITUIÇÃO DOBRADA. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME.

1.

Trata-se de recurso inominado interposto por BANCO PAN S/A em face da sentença que julgou o feito procedente em parte, visto que o juízo de origem acolheu a tese prefacial de vício de consentimento no contrato de empréstimo discutido pela parte autora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

2.

Em suas razões recursais, a Parte Recorrente reitera o argumento central da contestação, qual seja, inexiste vício de consentimento, especificamente quanto à modalidade do empréstimo. Ademais, sustenta que inexistem danos morais e, acaso existentes, o valor arbitrado é exorbitante. Ademais, também insistem na prescrição do direito, matéria já suficientemente rejeitada em sentença (visto que o lustro prescricional apenas corre a partir da quitação do empréstimo, não de sua assinatura).

III. RAZÕES DE DECIDIR.

3.

Inicialmente, destaca-se que está caracterizada a relação consumerista, visto que a recorrente se enquadra como consumidora e o recorrido como fornecedor, nos termos dos artigos 2º e 3º do CDC. Assim, é adequada a inversão do ônus da prova, conforme o art. 6, Inciso VIII, do CDC, cabendo ao réu demonstrar os fatos desconstitutivos, impeditivos, modificativos ou extintivos do direito da autora, na forma do art. 373, II, do Código de Processo Civil. Dito de outra forma, aplicam-se ao caso concreto os temas repetitivos nº 466, 1.061 (ambos do STJ) e a súmula 479, do STJ.

4.

A análise documental evidencia que, sequer foi apresentado contrato, sendo certo que o documento de ID nº “
66186985
” não é comensurável com avença de qualquer tipo – questão extremamente relevante pelas alegações carreadas na petição inicial.

5.

Destaca-se que o contrato de cartão de crédito consignado apresenta tarifas e encargos significativamente mais onerosos, o que demandaria prova robusta de contratação que a trazida pelo banco recorrido.

6.

Ainda, observa-se que, conforme as faturas anexadas pela própria recorrida, não houve utilização do cartão (plástico) em compras ou transações comerciais (constando apenas uma única transferência, ID nº “
66186985
”). Ademais, as faturas e extratos apresentados (IDs nºs “
66186986
” e “
66186987
”) não demonstram que os cartões foram utilizados em sua forma precípua, ou seja, em transações comerciais. Tal fato reforça a conclusão de que o serviço financeiro contratado não era o desejado pela autora, sequer tendo cumprido sua finalidade típica. Isso compromete a validade da contratação diante da manifesta ausência de consentimento livre e informado, razão pela qual é imperiosa a declaração de inexistência de relação jurídica entre as partes, com o consequente cancelamento do contrato objeto dos autos.

7.

Assome-se que em razão da inversão do ônus probatório e da incidência dos sobreditos temas repetitivos (além da súmula), todos do STJ, era incumbência da Parte Recorrente demonstrar isso, mas não há em seu recurso qualquer demonstração que possa infirmar as conclusões do decisum recorrido. Assim, à míngua de qualquer prova de suas alegações, é inviável o acolhimento da pretensão recursal.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

8.

E
m face dessas considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo
in totum
a sentença recorrida
incusive por seus próprios fundamentos,
conforme autoriza o art. 46 da Lei n.º 9.099/95, Enunciado n.º 11 da Turma de Uniformização do TJES e que, segundo tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 451 (RE 635729 RG, Rel.(a): DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, j. 30-06-2011, RG - MÉRITO DJe-162 pub. 24-08-2011 EMENT VOL-02572-03 PP-00436), “
não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida
”.

9.

Condeno a Parte Recorrente, a pagar custas e os honorários advocatícios, arbitrados no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação discutida ou, não a havendo, sobre o valor atualizado da causa, à luz do art. 55, da Lei n. 9099/95.

10.

Submeto o projeto de voto à análise do Juiz de Direito.

Vitória/ES, [Data registrada automaticamente, conforme assinatura eletrônica lançada no sistema.]

Caio César Valiatti Passamai

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020 –
HOMOLOGO
a minuta de decisão elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)